Tribunal: CARF
Processo: 11030.721369/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE REGISTRO. LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. NECESSIDADE.
Rendimentos recebidos no exercício da atividade de registro, desenvolvida no âmbito de competência do Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos de Títulos da Comarca de Marau/RS, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório e ao ajuste anual. As despesas que se autoriza excluir da receita decorrente do exercício da atividade de titular de cartório para apuração do rendimento tributável, além de estarem devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, devem ser necessárias à percepção da receita.
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E LIVRO CAIXA.
A despesa de plano de saúde que a legislação permite deduzir em Livro Caixa por titulares de serviços notariais e de registro é aquela decorrente do plano de saúde fornecidos indistintamente pelo empregador a todos os empregados, desde que devidamente comprovados, mediante documentação idônea e escriturada. As despesas com planos de saúde do contribuinte e de seu dependente devem ser deduzidas na declaração de rendimentos e já foram consideradas de ofício pela fiscalização.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis se forem efetuadas por representante comercial autônomo.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. GLOSA. ALEGAÇÕES SEM PROVA. HOSPEDAGEM.
Mantém-se a glosa das despesas com livro caixa cuja veracidade não for demonstrada de forma inequívoca nos autos. As afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demandam sua consubstanciação por via de elementos probatórios consistentes, pois sem substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inadmissíveis.
GASTOS COM APLICAÇÃO DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE.
O dispêndio com aquisição de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização, referem-se a aplicação de capital e são indedutíveis da receita.
RETENÇÃO NA FONTE. RENDIMENTOS. TABELIÃES. NOTÁRIOS. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. LIVRO CAIXA. CARNÊ -LEÃO.
Os emolumentos e custas dos serventuários de justiça, como tabeliães, notários e oficiais de registros públicos não se sujeitam a retenção na fonte, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando remunerados exclusivamente pelos cofres públicos. Tais rendimentos são tributados na pessoa física dos serventuários obedecidos os procedimentos atinentes ao livro caixa e ao recolhimento mensal pelo carnê-leão.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO -LEGIÃO DA BOA VONTADE.
A partir de 01/01/1996 somente poderão ser deduzidas do imposto devido as doações feitas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, as contribuições a projetos culturais disciplinados pelo PRONAC e a atividades audiovisuais, observados os requisitos legais.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
A falta do recolhimento mensal obrigatório relativo aos rendimentos recebidos de pessoa física enseja a aplicação da multa isolada de que trata o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, , independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721369/2012-61
ACÓRDÃO
2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM LUIZ DE MELO FLORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE REGISTRO.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. NECESSIDADE.
Rendimentos recebidos no exercício da atividade de registro, desenvolvida
no âmbito de competência do Cartório de Registro de Imóveis, Registro
Civil de Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos e Tabelionato
de Protestos de Títulos da Comarca de Marau/RS, sujeitos ao recolhimento
mensal obrigatório e ao ajuste anual. As despesas que se autoriza excluir
da receita decorrente do exercício da atividade de titular de cartório para
apuração do rendimento tributável, além de estarem devidamente
escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de documentação
hábil e idônea, devem ser necessárias à percepção da receita.
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS E LIVRO CAIXA.
A despesa de plano de saúde que a legislação permite deduzir em Livro
Caixa por titulares de serviços notariais e de registro é aquela decorrente
do plano de saúde fornecidos indistintamente pelo empregador a todos os
empregados,
desde
que
devidamente
comprovados,
mediante
documentação idônea e escriturada. As despesas com planos de saúde do
contribuinte e de seu dependente devem ser deduzidas na declaração de
rendimentos e já foram consideradas de ofício pela fiscalização.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. DESPESAS COM TRANSPORTE.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
2
As despesas com transporte somente são dedutíveis se forem efetuadas
por representante comercial autônomo.
DESPESAS
DE
LIVRO
CAIXA.
GLOSA.
ALEGAÇÕES
SEM
PROVA.
HOSPEDAGEM.
Mantém-se a glosa das despesas com livro caixa cuja veracidade não for
demonstrada de forma inequívoca nos autos. As afirmações relativas a
fatos, apresentadas pelo contribuinte para contraditar elementos regulares
de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demandam sua
consubstanciação por via de elementos probatórios consistentes, pois sem
substrato
mostram-se
como
meras
alegações,
processualmente
inadmissíveis.
GASTOS COM APLICAÇÃO DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE.
O dispêndio com aquisição de bens necessários à manutenção da fonte
produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e que não
sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização,
referem-se a aplicação de capital e são indedutíveis da receita.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
RENDIMENTOS.
TABELIÃES.
NOTÁRIOS.
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. LIVRO CAIXA. CARNÊ -LEÃO.
Os emolumentos e custas dos serventuários de justiça, como tabeliães,
notários e oficiais de registros públicos não se sujeitam a retenção na
fonte, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou
jurídica, exceto quando remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos. Tais rendimentos são tributados na pessoa física dos
serventuários obedecidos os procedimentos atinentes ao livro caixa e ao
recolhimento mensal pelo carnê-leão.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO -LEGIÃO DA BOA VONTADE.
A partir de 01/01/1996 somente poderão ser deduzidas do imposto devido
as doações feitas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, as
contribuições a projetos culturais disciplinados pelo PRONAC e a atividades
audiovisuais, observados os requisitos legais.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
A falta do recolhimento mensal obrigatório relativo aos rendimentos
recebidos de pessoa física enseja a aplicação da multa isolada de que trata
o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, , independentemente de ter sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto da matéria relativa às despesas com contribuições a
entidades de classe por já ter sido objeto de parcial procedência do acórdão recorrido e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da Parte Recorrente para exigir
imposto de renda pessoa física em razão de glosas de despesas indevidamente deduzidas a título
de Livro Caixa e multa por ter recolhido apenas parcialmente o valor mensal obrigatório a título de
carnê leão dos anos calendário 2007 a 2011.
Como bem narra a DRJ, foram 9 categorias de despesas glosadas, a saber:

1o) Contribuições a Entidade de Classes
Foram glosas às contribuições efetuadas para o Instituto de Registro Imobiliário
do Brasil, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil- ANOREG, o Colégio
Notarial do Brasil e o Colégio Registral do Rio Grande do Sul, por entender a
autoridade fiscal que muito embora tais despesas sejam efetuadas no
desempenho da atividade profissional, não tem o caráter de essencialidade
requerido para a dedução como despesa de custeio.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
4
2o) Plano de Saúde:
Os valores gastos a título de plano de saúde foram afastados da apuração do
carnê-leão devido, por não ter o caráter essencial e indispensável à geração da
receita e por não se enquadrarem no conceito de despesas de custeio necessárias
à percepção e manutenção da fonte produtora, mas foram aproveitados na
apuração anual do IRPF.
3o) Transporte e Locomoção:
Os montantes despendidos com locomoção e transporte, tais como gastos
efetuados com combustível e com a manutenção de veículos não poderão ser
deduzidos do Livro Caixa do contribuinte, por expressa determinação do art. 75,
parágrafo único, inciso II, do RIR/1999, pois esse direito assiste apenas aos
representantes comerciais autônomos, ressaltando que exceção se faz para o caso
destas despesas estarem vinculadas à participação do contribuinte em encontros
científicos, tais como congressos, seminários etc..., e desde que necessárias ao
desempenho da função desenvolvida pelo contribuinte, observada, ainda, a sua
especialização profissional, como também o efetivo comparecimento do
interessado no evento a que se relaciona, o que deverá ser devidamente atestado
pelos seus organizadores e desde que esses dispêndios sejam comprovados por
documentação hábil e idônea e não sejam reembolsados ou ressarcidos, fato que
não é o caso das despesas que ora são glosadas.
4o) Hospedagem
Tal como as despesas incorridas com transporte e locomoção, as despesas com
hospedagem somente são dedutíveis no Livro Caixa quando vinculadas à
participação do contribuinte em encontros científicos, tais como congressos,
seminários etc..., e desde que necessárias ao desempenho da função
desenvolvida pelo contribuinte, observada, ainda, a sua especialização
profissional, como também o efetivo comparecimento do interessado no evento a
que se relaciona, o que deverá ser devidamente atestado pelos seus
organizadores e desde que esses dispêndios sejam comprovados por
documentação hábil e idônea e não sejam reembolsados ou ressarcidos, fato que
não é o caso das despesas que ora são glosadas.
5o) Aplicação de Capital
As aplicações de capital escapam das regras de dedutibilidade, sendo o seu
resultado bem durável adquirido, integrante do patrimônio do contribuinte, em
que pese o bem seja utilizado como ferramenta de trabalho, considerando-se
bem durável aquele que permanece útil por mais de um ano. Salienta o AFRFB
que na análise das despesas dessa natureza foi observada a inovação trazida pela
Lei no 12.024/09, cujos efeitos se fizeram produzir a partir de 28/08/2009.
6o) Duplicidades de lançamento, documentação imprópria e falta de documentos
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
5
As despesas lançadas no Livro Caixa do contribuinte cuja origem sejam a aquisição
de suprimentos de informática de FOK’s PRINT Cartuchos e Informática
Ltda(Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ sob o no04.703.598/0001-36),
ora estão ao amparo de documentação inidônea (Ficha de pedido) ora estão
lançadas em duplicidade, amparadas tanto em documentação inidônea (Ficha de
pedido) como na respectiva Nota Fiscal, constatando-se apenas parcialmente
procedentes as despesas apropriadas no Livro Caixa , relativas a essa natureza.
O contribuinte apresenta, ainda, diversas outras despesas amparadas em
documentação imprópria para sua comprovação tais como recibos simples para
comprovar aquisição de mercadorias, recibos simples com ausência de
informações a respeito ora do tomador do serviço prestado, ora do serviço
prestado, etc...
Das despesas relativas à folha de pagamento nas competências 09/2007 e
04/2009 encontram-se, apenas, parcialmente comprovadas, eis que a
documentação apresentada não alcança o montante lançado aquele título.
A despesa com pessoal lançada no Livro Caixa do contribuinte na data de
15/07/2009, no valor de R$ 2.000,00 não pode ser admitida posto que relativa a
pagamento de terceiro que na data já não possuía contrato de trabalho em vigor,
haja vista a rescisão contratual ocorrida anteriormente.
7o) Despesas Diversas
O contribuinte lançou como despesa em seu Livro Caixa o valor integral constante
em suas contas telefônicas, entretanto, naquelas estão contidos valores relativos
a despesas que não podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto, uma vez
que não se enquadram no conceito de despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, pois não tem o caráter
essencial e indispensável à geração da receita, nos termos da legislação em vigor
que disciplina a matéria.
Tais despesas consistem em doações à Legião da Boa Vontade, pagamentos
efetuados à empresa que atua no ramo de listas telefônicas (Publicar/Listel) e
provimento de serviço de internet à residência do contribuinte.
Em alguns períodos os pagamentos à Publicar/Listel ocorreram separadamente da
conta telefônica.
8o) Retenções na Fonte:
O contribuinte fez constar em seu Livro Caixa deduções relativas a valores por ele
recolhidos em DARF, entretanto retidos de terceiros que lhe prestaram serviços (
como locação de veículos e serviços de intimação e notificação). Portanto,
despesas não suportadas por ele.
O contribuinte apenas efetuou o repasse, aos cofres públicos, de valores devidos
por terceiros e por ele suportados, não seno cabível, portanto, a apropriação
dessas despesas para si.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
6
Veja-se que o modus operandi do contribuinte com relação às despesas ora
glosadas ( retenções na fonte) é diferente daquele procedido com as retenções
incidentes sobre a folha de pagamento, posto que nestas últimas, as despesas que
as originaram (folha de pagamentos) foram apropriadas no Livro Caixa pelo seu
valor líquido, já deduzido das mesmas, enquanto que nas primeiras o valor das
despesas está integral, desconsiderando as retenções efetuadas.
Outrossim, tampouco, os serviços que geraram essas retenções estão sendo
aceitos como despesas, evidenciando ainda mais o quão impróprias são as
utilizações na dedução da base de cálculo do imposto devido pelo contribuinte.
9o) Prestação de Serviços por terceiros :
Conforme relatado pelo contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal- TIF no 0001, de 25/06/2012, as despesas incorridas com Flores Serviços
S/S(CNPJ sob o no 08.946.960/0001-500 e constantes em seu Livro Caixa a partir
da competência 08/2007, decorrem da necessidade do sujeito passivo, na função
de titular do Ofício de Títulos e Documentos na cidade de Marau/RS, efetuar
intimações, notificações e conduções em toda a área de abrangência daquela
serventia. Ou seja, face a necessidade de promover deslocamentos para a
consecução de seus fins.
Ou seja, ao contratar os serviços de uma pessoa jurídica e a ela atribuir a
consecução de parte de seu mister o contribuinte busca descaracterizar a
natureza da despesa buscando aferir-lhe caráter de dedutibilidade. Notadamente
o contribuinte, sabedor da impossibilidade da dedução de despesas dessa
natureza (veja-se que com o lançamento, no seu Livro Caixa, dos gastos mensais
incorridos com a pessoa jurídica em comento, a partir da competência 08/2007,
pararam os lançamentos a título de despesas com combustíveis, manutenção e
locação de veículos), buscou um artifício que as ocultasse em outra que pudesse
transparecer um caráter de necessidade e imprescindibilidade.
Assim, em verdade, o contribuinte, ao contratar os serviços de Flores Serviços S/S
Ltda (pessoa jurídica constituída em 12/07/2007, com a finalidade de exercer a
atividade de “serviço de entregas rápidas”, cujo quadro societário é composto
pelas pessoas naturais de Marcelo Zílio Flores e Plínio Flores, funcionários do
contribuinte no Ofício dos Registros de Imóveis, Civil, das Pessoas Jurídicas,
Títulos e Documentos e Protestos Cambiais do município de Marau/RS, que possui
como único cliente o próprio contribuinte e não possui registros de que tenha
empregado qualquer funcionário para a realização de suas atividades), pretende
excluir da base de cálculo os valores despendidos em locomoções inerentes ao
desempenho de seu mister, o que, pela legislação de regência, não lhe é
permitido.
Com efeito, repise-se, os valores despendidos com locomoção e transporte, tais
como os gastos efetuados com combustível e com a manutenção de veículos não
poderão ser deduzidos no Livro-Caixa do contribuinte, por expressa determinação
do art. 75, parágrafo único , inciso II, do RIR/99.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
7
Esse direito assiste apenas aos representantes comerciais autônomos e para os
casos em que estas despesas estejam vinculadas à participação do contribuinte
em encontros científicos, necessários ao desempenho da sua função, o que não é
o caso das despesas incorridas e lançadas em seu Livro- Caixa como havidas com
Flores Serviços S/S Ltda.
Conforme relatado anteriormente o contribuinte efetuou parcialmente o
recolhimento mensal obrigatório (carnê-Leão), motivo pelo qual o AFRFB aplicou a
multa isolada conforme relatório “Termo de Verificação Fiscal”(.fls.65/66),
ressaltando que mesmo antes de se apurar as glosas de despesas apropriadas no
Livro-Caixa do contribuinte, os recolhimentos por ele efetuados a título de Carnê-
Leão, no período analisado demonstraram ser insuficientes para satisfazer
plenamente as exigências da legislação e mostraram-se apenas parciais, razão
pela qual ainda que se demonstrassem ser improcedentes todas as glosas de
despesas ora efetuadas ( o que se argumenta apenas a título de ilustração), ainda
assim cabível a multa por falta de recolhimento do Carnê Leão. (fls. 696-699)

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 16-77.699, proferido pela
17a Turma da DRJ/SPO, que entendeu dar-lhe parcial provimento, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE REGISTRO. LIVRO
CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. NECESSIDADE.
Rendimentos recebidos no exercício da atividade de registro, desenvolvida no
âmbito de competência do Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil de
Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos
de Títulos da Comarca de Marau/RS, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório
e ao ajuste anual. As despesas que se autoriza excluir da receita decorrente do
exercício da atividade de titular de cartório para apuração do rendimento
tributável, além de estarem devidamente escrituradas em Livro Caixa e
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, devem ser necessárias à
percepção da receita.
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE CLASSES. POSSIBILIDADE.
Restabelecem-se como deduções no Livro Caixa as contribuições feitas às
entidade de classes, uma vez que efetuadas para o desempenho exclusivo da
atividade profissional, revelando-se essenciais para manter o nível de qualidade e
aprimoramento exigido ao exercício da profissão.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
8
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
E LIVRO CAIXA.
A despesa de plano de saúde que a legislação permite deduzir em Livro Caixa por
titulares de serviços notariais e de registro é aquela decorrente do plano de saúde
fornecidos indistintamente pelo empregador a todos os empregados, desde que
devidamente comprovados, mediante documentação idônea e escriturada. As
despesas com planos de saúde do contribuinte e de seu dependente devem ser
deduzidas na declaração de rendimentos e já foram consideradas de ofício pela
fiscalização.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis se forem efetuadas por
representante comercial autônomo.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. GLOSA. ALEGAÇÕES SEM PROVA. HOSPEDAGEM.
Mantém-se a glosa das despesas com livro caixa cuja veracidade não for
demonstrada de forma inequívoca nos autos. As afirmações relativas a fatos,
apresentadas pelo contribuinte para contraditar elementos regulares de prova
trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demandam sua consubstanciação por via
de elementos probatórios consistentes, pois sem substrato mostram-se como
meras alegações, processualmente inadmissíveis.
GASTOS COM APLICAÇÃO DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE.
O dispêndio com aquisição de bens necessários à manutenção da fonte
produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e que não sejam
consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização, referem-se a
aplicação de capital e são indedutíveis da receita.
RETENÇÃO NA FONTE. RENDIMENTOS. TABELIÃES. NOTÁRIOS. SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA. LIVRO CAIXA. CARNÊ -LEÃO.
Os emolumentos e custas dos serventuários de justiça, como tabeliães, notários e
oficiais de registros públicos não se sujeitam a retenção na fonte,
independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto
quando remunerados exclusivamente pelos cofres públicos. Tais rendimentos são
tributados na pessoa física dos serventuários obedecidos os procedimentos
atinentes ao livro caixa e ao recolhimento mensal pelo carnê-leão.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO -LEGIÃO DA BOA VONTADE.
A partir de 01/01/1996 somente poderão ser deduzidas do imposto devido as
doações feitas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, as
contribuições a projetos culturais disciplinados pelo PRONAC e a atividades
audiovisuais, observados os requisitos legais.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
9
A falta do recolhimento mensal obrigatório relativo aos rendimentos recebidos de
pessoa física enseja a aplicação da multa isolada de que trata o art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, , independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cumpre destacar que a DRJ entendeu que as despesas realizadas junto ao Instituto
de Registro Imobiliário do Brasil, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil- ANOREG, o
Colégio Notarial do Brasil e o Colégio Registral do Rio Grande do Sul, seriam despesas de custeio
dedutíveis, mantendo a glosa com relação às demais.
Cientificada em 24/05/2017 (fl. 734), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/06/2017 (fl. 735-764), em que alega:

 Prescrição intercorrente;
 Seriam dedutíveis as seguintes rubricas:
o Contribuições a entidades de classe, notadamente com relação ao
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, a Associação dos Notários e
Registradores do Brasil- ANOREG, o Colégio Notarial do Brasil e o Colégio
Registral do Rio Grande do Sul;
o Plano de Saúde em nome do impugnante e de sua esposa;
o Hospedagens para comparecer a eventos;
o Aplicação de capital com equipamentos de informática;
o Duplicidade de lançamento não aconteceu pois o Livro caixa reflete a
realidade;
o Despesas diversas corresponde às faturas de telefone do cartório,
doações e para que o seu nome conste na lista telefônica;
o Retenções na fonte são relativos aos tributos de folha;
o Transporte é necessário para a realização de envio de notificações, razão
pela qual devem ser deduzidas as despesas a este título e decorre de
expressa previsão legal;
o Alega que a autoridade fiscal incluiu os rendimentos que a Recorrente
Recebe da Prefeitura Municipal de Marau nos anos calendário 2007 a
2011 e exigiu sobre eles a multa por não recolhimento do imposto de
renda carnê leão, quando tais valores foram declarados em sua DAA.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
10

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, mas deixo de conhecer da matéria relativa às despesas
com contribuições a entidades de classe por já ter sido concedida à Recorrente pela DRJ
considerando o seu caso concreto, em que estas entidades disponibilizam sistemas de consulta
relevantes para o exercício da atividade profissional.
Indefiro o pedido de aplicação da prescrição intercorrente pelo óbice previsto na
Súmula CARF no 11.
A lide versa sobre a regularidade de dedução de despesas de Livro Caixa de tabelião
de cartório, notadamente as seguintes:

o Plano de Saúde em nome do impugnante e de sua esposa;
o Hospedagens para comparecer a eventos;
o Aplicação de capital com equipamentos de informática;
o Duplicidade de lançamento não aconteceu pois o Livro caixa reflete a
realidade;
o Despesas diversas corresponde às faturas de telefone do cartório,
doações e para que o seu nome conste na lista telefônica;
o Retenções na fonte são relativos aos tributos de folha;
o Transporte é necessário para a realização de envio de notificações, razão
pela qual devem ser deduzidas as despesas a este título e decorre de
expressa previsão legal;
o Inclusão de outros rendimentos que a Recorrente recebe da Prefeitura
Municipal de Marau nos anos calendário 2007 a 2011 e exigiu sobre eles
a multa por não recolhimento do imposto de renda carnê leão, quando
tais valores foram declarados em sua DAA.

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
11
Importa destacar que é direito da Recorrente deduzir, a título de despesa com Livro
Caixa, a importância paga a título de despesa de custeio necessária para o exercício da atividade,
nos termos abaixo:

Art.6o - O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica:
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros viajantes,
quando correrem por conta destes;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
§ 2o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3o - As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.

Dessa forma, é ônus da Recorrente demonstrar, quando solicitado pela fiscalização,
a veracidade das receitas e despesas por documentação idônea, razão pela qual entendo que o
Livro Caixa não reflete a realidade como defende a Recorrente, apenas retrata a realidade por
meio de lançamentos e comprovantes. Por isso é dever de guarda da Recorrente a documentação
que lastreia cada lançamento e, com isso, permita-se aferir a regularidade de sua escrituração.
Como bem narra a DRJ, são 3 requisitos que devem estar preenchidos para que a
despesa seja dedutível, quais sejam:

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
12
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
b) devem estar escrituradas em livro caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.

Feito este esclarecimento, passa-se às despesas indicadas pela Recorrente que
mereciam melhor consideração.
Cumpre destacar que despesas com plano de saúde são dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual, a depender da modalidade de declaração escolhida pelo contribuinte. Ao
proceder à inclusão das despesas com saúde em Livro Caixa, a Recorrente se equivocou e acabou
recolhendo imposto a menor a este título.
Inclusive, a autoridade fiscal transportou os valores pagos a título de plano de saúde
para a declaração de ajuste anual em revisão de ofício, como bem reconheceu a DRJ no trecho
abaixo:

Os valores gastos a título de plano de saúde foram afastados da apuração do
carnê-leão devido, por não ter o caráter essencial e indispensável à geração da
receita e por não se enquadrarem no conceito de despesas de custeio necessárias
à percepção e manutenção da fonte produtora, não havendo previsão legal para a
sua dedução no livro caixa, na medida em que os planos de saúde do contribuinte
e de sua esposa devem ser utilizadas como dedução na declaração de
rendimentos de ajuste anual.
Todavia, constata-se o aproveitamento da dedução dos planos de saúde na
declaração de rendimentos nos cálculos efetuados pelo AFRFB, que considerou
como dedução de ofício os gastos com plano de saúde e reduziu essas
importâncias da base de cálculo declarada nas declarações de rendimentos dos
anos calendários 2008 a 2011.
Por oportuno , cumpre esclarecer que a despesa de plano de saúde que a
legislação permite deduzir em Livro Caixa por titulares de serviços notariais e de
registro é aquela decorrente do plano de saúde fornecidos indistintamente pelo
empregador a todos os empregados, desde que devidamente comprovados,
mediante documentação idônea e escriturada em Livro Caixa, fato este que pode
ter confundido o impugnante ao trazer para o livro caixa suas despesas pessoais.
Portanto, não há alterações e reparos a serem feitos neste lançamento já que o
AFRFB transportou corretamente para a declaração de ajuste a dedução com os
valores pagos a título de plano de saúde. (fls. 711-712)

Dessa forma, entendo que não procede a reversão desta glosa.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
13
A Recorrente alega que as despesas incorridas com transporte são dedutíveis dado
que competia ao ofício efetuar mais de 100 notificações em média por mês, que demandavam
deslocamento para a sua realização, inclusive por disposição legal. Inclusive, foi tentada a
utilização de correios para essa função, mas havia muito atraso e isso ensejava reclamação dos
beneficiários do serviço.
A DRJ entendeu que, em razão de a Recorrente não exercer atividade de
representante comercial, não seriam dedutíveis as despesas com transportes, nos termos abaixo:

3o) Transporte e Locomoção:
Na legislação tributária em vigor, veda-se expressamente a dedução de despesas
com locomoção e transportes, salvo no caso de representante comercial
autônomo(art. 6o, § 1o, “b”, da Lei 8.134/1990 c/c art. 34 da Lei no 9.250/1995,
art. 75, parágrafo único, inciso II, e art. 49, § 1o, “b”). Assim, todos os demais
profissionais estão impedidos de deduzir da base de cálculo do imposto de renda,
tanto para apuração do recolhimento mensal quanto para determinação do ajuste
anual, as despesas de custeio com locomoção e transporte incorridas no exercício
de sua atividade.
Logo, no caso presente, as despesas de locomoção e transporte realizadas pelo
funcionário do cartório para realização de diligências em local diverso da sede do
cartório, são indedutíveis para fins de determinação do imposto de renda devido
pelo titular dos serviços notariais e de registro, por força de expressa vedação
legal, não assistindo razão ao contribuinte em suas alegações.
Portanto, considerando a opção do impugnante para que o serviço de realização
de diligências fosse feito pelo Sr Plínio Flores, funcionário do Cartório e dotado de
fé pública, remunerando seu trabalho por meio do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULO, em troca do pagamento de um locatício de R$ 2.000,00 ao mês, tal fato
revela-se uma liberalidade do titular, sem qualquer amparo da legislação para a
dedução pretendida..
Igualmente também não pode ser deduzido os valores pagos a pessoa jurídica,
Flores Serviços S/S Ltda, por não haver previsão legal para esta dedução. (fl. 713-
714)

Outrossim, cumpre destacar que no tocante ao serviço de transporte para a
realização de diligências cartorárias, há a compreensão de que tais dispêndios se equiparam à
despesa de transporte do prestador individual, que só é dedutível quando for exercida a atividade
de representante comercial, conforme entendimento já adotado no âmbito do CARF pelo
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino:

Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
14
DEDUÇÃO. CUSTEIO DE DESPESAS NECESSÁRIAS À GERAÇÃO DE RENDA
PROVENIENTE DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. LIVRO-CAIXA.
A prescrição intercorrente é inaplicável durante o controle administrativo de
validade do crédito tributário (Súmula CARF 11). Se a motivação e a
fundamentação do lançamento não adotam o efetivo pagamento das despesas
como critério decisório determinante, o órgão de revisão não pode inovar o
quadro fático-jurídico, para impor um novo requisito ao direito pleiteado pelo
recorrente. Se a motivação e a fundamentação do lançamento não indicam
analiticamente as despesas glosadas, de modo a listá-las e correlacioná-las aos
respectivos parâmetros de controle, o lançamento se torna inválido. As despesas
com transporte simples de objetos não são dedutíveis, na apuração do IRPF
incidente sobre o rendimento gerado pela prestação de serviços não assalariados,
por ausência de previsão legal e pela equiparação ao transporte individual do
profissional que não se dedique ao comércio. (Acórdão 2001-005.890, Processo
13603.721233/2011-63, Relator(a): Thiago Buschinelli Sorrentino, Primeira Turma
Extraordinária da Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de
26/04/2023, publicada em 07/08/2023)

Cumpre destacar trecho do acórdão acima referenciado em que o Conselheiro
Thiago Buschinelli Sorrentino esclarece que seria possível a dedutibilidade da despesa de
transporte, mas apenas caso comprovada a imprescindibilidade do dispêndio, nos termos abaixo:

Acerca das despesas com transportes de objeto (motoboy), os profissionais
liberais precisam ter acesso aos objetos de suas análises, para a devida prestação
de serviços. Porém, o acesso do profissional a tais objetos compete, em princípio,
ao destinatário dos serviços.
Por exemplo, é o que ocorre, quando o contratante encaminha documentos ao
contador ou ao advogado, ou o paciente comparece ao consultório, para um
exame clínico.
Se forem necessários serviços adicionais para acesso aos documentos, e.g., perícia
grafotécnica ou coleta de material biológico, tais despesas seriam dedutíveis, não
por se tratarem de despesas de transporte, mas de acesso qualificado ao objeto
da prestação do serviço, ou de sua preservação.

Neste caso, a despesa com locação e manutenção de veículos, combustíveis não
possui vinculação direta com a atividade exercida pela Recorrente, razão pela qual não se
prestaria a este fim. No tocante ao contrato de prestação de serviços com Flores Serviços,
percebe-se que o contrato apresentado informa que a remuneração pelo serviço de diligências,
notificações e intimações será apurada com base no valor previsto na Lei de Emolumentos do
Estado (fl. 375). Ocorre que os documentos comprobatórios apresentados não correlacionam os
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
15
serviços realizados e os valores que foram pagos a título de transporte de forma individualizada,
mas lançam de forma global, com valores elevados, em nota fiscal mensal, conforme documentos
de fls. 322-373.
Não é possível aferir que efetivamente tais serviços tenham se dado nos moldes
declarados pela Recorrente, dado o seu alto valor e a ausência de referibilidade dos pagamentos
aos serviços prestados. É dizer, embora seja possível afirmar que houve uma prestação de serviço,
não há comprovação necessária a autorizar a dedução.
O mesmo ocorre com as despesas de hospedagem para comparecer a eventos,
dado que não houve qualquer correlação das despesas incorridas com eventos que efetivamente a
recorrente teria participado, como bem tratou a DRJ no trecho abaixo:

4o) Hospedagem
As despesas com hospedagem somente são dedutíveis no Livro Caixa quando
vinculadas à participação do contribuinte em encontros científicos, tais como
congressos, seminários etc..., e desde que necessárias ao desempenho da função
desenvolvida pelo interessado, observada, ainda, a sua especialização
profissional, como também o efetivo comparecimento do interessado no evento a
que se relaciona, o que deverá ser devidamente atestado pelos seus
organizadores e desde que esses dispêndios sejam comprovados por
documentação hábil e idônea e não sejam reembolsados ou ressarcidos.
No caso sob exame, em que pese o impugnante alegar que participa de encontros
organizados pelo Colégio Registral ou outra entidade de classe com o objetivo
específico de discutir com os colegas registradores assuntos de interesse da
categoria, não há comprovação do alegado, pois relativamente a despesas
realizadas nos meses de março de 2007- R$ 154,00 (fls.527) e dezembro de 2008,
R$ 1.219,00 (528/530), verificam-se apenas as notas fiscais dos hotéis, mas não há
prova nos autos de que tal hospedagem seria oriunda da participação do
interessado em encontros científicos, tais como congressos, seminários e
tampouco comprovação do organizador do referido evento que interessado teria
participado do encontro. (fl. 714)

Com relação aos bens duráveis adquiridos para o exercício da atividade, destaco
que essa turma já enfrentou essa questão quando da prolação do acórdão no 2202-011.301, em
que reconheceu-se que as aquisições de bens cuja vida útil era superior a um ano calendário
devem ser lançadas na ficha de bens e direitos e se sujeitam ao tributação pelo imposto de renda
ganho de capital quando de sua alienação. Essas despesas não são consideradas como consumo a
legitimar a sua dedução em Livro Caixa, como bem reconheceu a DRJ no trecho abaixo:

Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
16
5o) Aplicação de Capital
Aduz a autoridade fiscal que s aplicações de capital escapam das regras de
dedutibilidade, sendo o seu resultado bem durável adquirido, integrante do
patrimônio do contribuinte, em que pese o bem seja utilizado como ferramenta
de trabalho, considerando-se bem durável aquele que permanece útil por mais de
um ano, salientando que na análise das despesas dessa natureza foi observada a
inovação trazida pela Lei no 12.024/09, cujos efeitos se fizeram produzir a partir
de 28/08/2009.
Por sua vez, alega o impugnante, em síntese, que o Tabelionato de Protesto foi
forçado, pela própria dinâmica de sua linha de atuação, a informatizar-se e tendo
em vista as transformações dos últimos anos a Serventia foi obrigada a adquirir
máquinas, software, conexão com a rede mundial, suprimento de informática,
estações de trabalho, ou seja foi compelido a adquirir tais bens, que os caracteriza
como despesa, e não investimento que implicaria em voluntariedade, que não é o
caso.
Diversamente, do que entende o contribuinte, na sistemática adotada pela
legislação do imposto de renda considera-se aplicação de capital o dispêndio com
a aquisição de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil
ultrapasse o período de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se
extingam com sua mera utilização. Para exemplificar, constituem aplicação de
capital os valores despendidos na instalação de escritórios ou consultórios, na
aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos,
utensílios, mobiliários, etc.., indispensáveis ao exercício de cada atividade
profissional em particular.
Neste contexto, a glosa está em consonância com a legislação pertinente,
devendo, pois ser mantida. (fl. 714-715)

Ademais, diversas despesas não estavam acobertadas por documentação hábil, o
que motivou sua glosa, nos termos abaixo:

6o) Duplicidades de lançamento, documentação imprópria e falta de documentos:
No tocante a glosa de materiais de consumo, englobando as despesas efetuadas
com material de escritório de manutenção das instalações, verifica-se o seu
enquadramento no conceito de despesa dedutível definido pela própria
legislação, ou seja, todo gasto com material utilizado na obtenção da receita,
assume o caráter de despesa dedutível.
Todavia, não basta que a aquisição de suprimentos de informática de FOK’s PRINT
Cartuchos e Informática Ltda sejam dedutíveis mas também precisam estar ao
amparo de documentação idônea, e a simples ficha de pedido não é hábil a
comprovação pretendida.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
17
Da mesma forma, há outras despesas amparadas em documentação imprópria
para sua comprovação tais como recibos simples para comprovar aquisição de
mercadorias, recibos simples com ausência de informações a respeito ora do
tomador do serviço prestado, ora do serviço prestado, etc...
Por fim, destaque-se que a despesa com pessoal lançada no Livro Caixa do
contribuinte na data de 15/07/2009, no valor de R$ 2.000,00 não pode ser
admitida posto que relativa a pagamento de terceiro que na data já não possuía
contrato de trabalho em vigor, haja vista a rescisão contratual ocorrida
anteriormente e também porque se trata de pagamento referente a locomoção e
transporte, que foram repassados a outrem, sem permissão legal para a sua
dedução. (fl. 715)

A Recorrente impugnou especificamente questão relativa ao telefone que utiliza
para o cartório (fl. 615) e repetiu este argumento no Recurso Voluntário. Embora o argumento
seja simplório, a fiscalização enquadrou essa matéria sob o campo despesas diversas e afirmou
que a conta se refere a internet prestada à residência do contribuinte (fl. 63).
Da análise dos documentos de fls. 315-319, percebe-se que há fatura de prestação
de serviços de “assinatura básica não residencial” e “turbo 600” com vencimento em 09/01/2007
(fl. 315), o que se repete na fatura de vencimento em 09/08/2009 com o acréscimo de uma
assinatura de franquia compartilhada de 1200 minutos. Destaco que a fiscalização não foi muito
assertiva no motivo da glosa com relação à assinatura básica não residencial, lançamento
individualizado nas faturas apresentadas, de modo que a comprovação por parte da Recorrente de
que arcou com essa despesa seria, a rigor, suficiente para reverter a glosa.
Ocorre que essa prova seria necessária e entendo que ela não foi produzida. Isso,
pois verifica-se que a fatura apresentada à fl. 316 poderia comprovar que houve, em dezembro de
2006, o pagamento relativo à assinatura básica não residencial no importe de R$ 56,08. Não
obstante, este dispêndio se deu no ano calendário anterior, razão pela qual não impacta no
lançamento. O segundo documento comprobatório está às fl. 318-319, relativo ao mês de julho de
2009, que poderia impactar no lançamento, embora o valor pago a título de sua contratação foi de
R$ 0,00 (fl. 319), de modo que não há qualquer valor a ser reconhecido em favor da Recorrente
neste particular.
Assim, por falta de comprovação, não há que se reestabelecer qualquer dedução a
este título.
Com relação às doações e outras despesas, a DRJ esclareceu que apenas são
dedutíveis as doações realizadas aos fundos indicados na legislação, o que não atinge a Legião da
Boa Vontade-LBV, nos termos abaixo:

7o) Doações e outras deduções
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
18
Somente são dedutíveis do imposto de renda as doações em favor dos fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional, dos Direitos da
Criança e do Adolescente, e não a outras entidades, ainda que registradas nestes
conselhos.
Por oportuno, registre-se que a dedução pleiteada não pode ser deduzida em
Livro Caixa. A legislação determina que do imposto apurado na declaração de
ajuste anual de pessoa física poderão ser deduzidas as contribuições feitas
diretamente aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, não sendo permitida a
dedução de doações a Instituições específicas. (fl. 715)

Com relação à retenção na fonte, a DRJ deixou claro que se trata de retenções
sobre serviços que não foram acolhidos como despesas necessárias, nos termos abaixo:

8o) Retenções na Fonte:
O contribuinte fez constar em seu Livro Caixa deduções relativas a valores por ele
recolhidos em DARF, entretanto retidos de terceiros que lhe prestaram serviços (
como locação de veículos e serviços de intimação e notificação). Portanto,
despesas não suportadas por ele, eis que apenas repassou aos cofres públicos, de
valores devidos por terceiros e por ele suportados, não sendo permitida tal
dedução.
Da mesma forma, os serviços que geraram essas retenções estão sendo aceitos
como despesas, tampouco poderão ser admitidas as retenções.

A alegação da Recorrente é genérica e não infirma os pontos que levaram a DRJ a
reconhecer a sua improcedência.
Outrossim, a DRJ entendeu que a contratação de transporte não seria despesa
imprescindível pois poderia a Recorrente realizar pessoalmente as diligências, nos termos abaixo:

9o) Prestação de Serviços a Flores Serviços S/S
Em que pese ter ficado claro nos autos que os gastos incorridos com Flores
Serviços S/S (CNPJ sob o no 08.946.960/0001-500 constantes no Livro Caixa a
partir da competência 08/2007, decorrem da necessidade do sujeito passivo, na
função de titular do Ofício de Títulos e Documentos na cidade de Marau/RS,
efetuar intimações, notificações e conduções em toda a área de abrangência
daquela serventia, em face de promover deslocamentos para a consecução de
seus fins, não há previsão legal específica para admitir a referida dedução como
despesa em Livro Caixa, pois trata-se de uma liberalidade ou opção do sujeito
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
19
passivo em atuar dessa maneira, para fazê-lo com maior garantia ou
simplesmente para repartir ou excluir de seu trabalho, a referida tarefa que lhe
competiria.
Neste tópico, cabe observar que, para efeitos tributários, a prestações de serviços
e gastos incorridos com Flores Serviços S/S (CNPJ sob o no 08.946.960/0001-50)
não está entre aquelas despesas passíveis de dedução, pela legislação tributária,
uma vez que não se confunde com despesas de custeio, por se tratar de uma
escolha efetuada pelo interessado.
Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas, salvo
algumas exceções, sem as quais o interessado não teria como exercer o seu ofício
de modo habitual e a contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone,
material de expediente ou de consumo.
Assim, no caso vertente, os gastos efetuados com pessoa jurídica para entrega de
intimações e notificação não integram aquelas despesas tidas como de custeio, já
que os trabalhos profissionais poderiam ser realizados pelo correio e o sujeito
passivo optou por executá-lo mediante a contratação de uma pessoa jurídica, não
havendo previsão legal para a sua dedução.

Neste caso específico, entendo que seria possível a dedução de despesas de
transporte pela adoção do racional trazido pelo Conselheiro Thiago Sorrentino na qualidade de
despesa necessária à fonte produtora da renda, embora o seu acolhimento implique em um rigor
probatório mais elevado que a Recorrente não se desincumbiu neste caso.
Por fim, sobre a alegada diferença de base de cálculo, a DRJ bem esclareceu que a
remuneração do tabelião não se sujeita à retenção na fonte e tributação na DAA, razão pela qual
seve se sujeitar ao recolhimento na sistemática do carnê leão, nos termos abaixo:

Dos valores somados pelo AFRFB na apuração da base de cálculo para o cálculo do
Carnê-Leão.
O sujeito passivo discorda da inclusão feita pelo AFRFB no livro Caixa dos valores
recebidos de pessoa jurídica- Prefeitura Municipal de Marau, nos anos calendários
de 2007 a 2011, e conseqüentemente do cálculo da multa isolada
correspondente, sustentando que o rendimento em destaque foi considerado na
declaração de ajuste anual, e subtraídos como dedução no Livro Caixa.
Para responder a questão suscitada é relevante conhecer como a lei definiu a
tributação do imposto sobre a renda constituída pelos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, a teor da Solução de Consulta no 350 Cosit, de
17/12/2014 e com base nos dispositivos legais Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, arts. 2o, 3o,§ 1o; art. 7o, inciso II e art. 8o; Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 6o; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o,
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
20
inciso I e art. 12,inciso V; Decreto no 3.000, de 26 de marco de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), arts. 106 a 112 e 628; Instrução
Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 53, inciso III. (...)
Conforme se depreende do artigo acima transcrito, os emolumentos e custas dos
serventuários da justiça são tributados pela sistemática do “recolhimento mensal
obrigatório”(carne-leão), estabelecida em lei e regulamentada pelo RIR/99,
artigos 106 a 112.
Acrescente-se que, nesta sistemática de tributação, os rendimentos auferidos
deverão integrar a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual
(DAA)do serventuário da justiça e o imposto pago será compensado com o
apurado naquela declaração. (...)
A principio, a questão da incidência na fonte sobre os rendimentos auferidos
pelos serventuários da justiça estaria resolvida com a aplicação da regra geral
estipulada no art.7o já mencionado. Entretanto, o art. 8o da lei no 7.713, de 1988,
estipulou que os emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como
tabeliães, notários, oficiais públicos, ficam sujeitos a tributação pela sistemática
do carne-leão, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos, a saber: (...)
“Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de
acordo com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e
ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas
dos serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e
outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil
da primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos
rendimentos.” Então, os emolumentos e custas dos serventuários da
justiça, como tabeliães,notários, oficiais públicos e outros ficariam sujeitos
a ributação pela sistemática do carnê-leão, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos.
Aplicando a regra ao caso concreto conclui-se que, os emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, quando não remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica,
devem se sujeitar ao pagamento mensal do imposto pela sistemática do carne-
leão. E é exatamente o que consta do inciso III do art. 53 da Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, a saber:
“Art. 53. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física
residente no País que recebe:
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
21
I - rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na
fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento,
locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho
não assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração
por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
II - rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais
como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação
de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e
dividendos;
III - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte
pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos;(...)””
Conclui-se, portanto, ser incabível a retenção na fonte sobre os valores pagos a
titulo de emolumentos e custas dos serventuários da justiça, quando não forem
remunerados
exclusivamente
pelos
cofres
públicos.
Os
rendimentos
correspondentes devem ser tributados por meio do Carne-Leão e compensados
quando da apresentação da DAA-declaração de ajuste anual pelo beneficiário.
Neste contexto, verifica-se que os valores de recebidos de R$ 15.610,13 no ano
calendário 2007, R$ 24.848,80 no ano calendário 2008, R$ 15.531,80 no ano
calendário 2009, R$ 4.942,30 no ano calendário 2010 e R$ 20.502,80 no ano
calendário 2011 devem necessariamente ser incluídos no Carnê-Leão, de acordo
com o comprovante de rendimentos da fonte pagadora, o que foi corretamente
acrescido pelo fiscal, consoante determinado pela legislação de regência exposta
acima.

Dessa forma, tem-se que a DRJ tratou muito bem a questão e não merece reforma
o acórdão Recorrido, razão pela qual adiro à fundamentação lá lançada, como autorizado pelo
artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto da
matéria relativa às despesas com contribuições a entidades de classe por já ter sido objeto de
parcial procedência do acórdão recorrido e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.731 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721369/2012-61
22

Fl. 794
DF CARF MF
Original